Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELA ADVERSA PARTE.
1. A pretensão de verdadeira execução definitiva no bojo de discussão travada em cumprimento de sentença cuja decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação, ainda é passível de modificação, carece de base legal e fere o devido processo legal e o direito da Fazenda Pública recorrer do édito simultaneamente questionado pela adversa parte.
2. Recurso não provido.